Tribunal: STF
Processo: STP 1038
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão em que julguei improcedente o pedido de suspensão, nos termos da seguinte ementa:



    Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Direito à educação. Suposta omissão do Estado na prestação do ensino fundamental. Obrigação alternativa de ofertar vagas em creche. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão em que o Presidente do Tribunal de Justiça deferiu medida de contracautela requerida pelo Estado do Rio de Janeiro.



    2. Por meio dessa decisão, foram suspensos os efeitos de liminar deferida por juízo de primeiro grau, que determinou ao ente público estadual a abertura de 16.290 vagas em creche para crianças residentes no Município do Rio de Janeiro.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas).



    III. Razões de decidir



    4. Com a manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, o Estado se veria obrigado a ofertar, de forma imediata, cerca de 14.818 vagas em creche (número necessário para zerar a fila de espera do Município em 28.06.2023). Ordem com esse conteúdo não poderia ser cumprida da noite para o dia, sem adequado planejamento pedagógico, logístico e orçamentário.



    5. A expansão das vagas em creche exigirá a realização de vultosas despesas - estimadas pelo Município em cerca de R$ 115 milhões ao ano. Mesmo que se conclua que o Estado precisa destinar mais recursos à educação, não soa próprio exigir a mobilização imediata desse montante sem adequado planejamento orçamentário.



    6. “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (RE 684.612, em que fui redator do acórdão, j. em 03.07.2023, paradigma do Tema 698 da repercussão geral).



    IV. Dispositivo



    7. Pedido que se julga improcedente.



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 23, V; e 211, caput e § 4º; Lei nº 9.394/1996, art. 10, II.



    Jurisprudência citada: RE 1.380.103 (2022), Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 684.612 (2023), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.



    2. A parte embargante aponta omissão na decisão embargada. Alega que não foram analisados os elementos que caracterizam grave lesão à ordem e à economia públicas do Município do Rio de Janeiro. Sustenta que o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária não acarretaria reflexos de R$ 2 bilhões aos cofres estaduais, por não representar a assunção de 50% das vagas na educação infantil. Afirma que, em verdade, o pleito inicialmente deferido era para que o Estado custeasse as vagas referentes às crianças em fila de espera, o que corresponde a um gasto de cerca de R$ 76 milhões anuais. Reforça que a lei que transferia integralmente o ensino pré-escolar e fundamental aos Municípios foi declarada inconstitucional, mas que o requerente permanece prestando o serviço e arcando com todos os custos. Entende que esse quadro representa grave lesão à economia pública, razão pela qual pede que os embargos sejam providos com efeitos infringentes, para que seja concedida a suspensão.



    3. O Estado do Rio de Janeiro, ora embargado, apresentou impugnação aos embargos, na qual requereu a manutenção da decisão embargada.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso não merece ser acolhido. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    6. A decisão recorrida é clara ao dizer que, apesar da relevância dos argumentos do requerente, não se identificou grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas do Município. Destacou que o cumprimento da ordem levaria à necessidade de o Estado, sem a expertise necessária, ofertar cerca de 14 mil vagas em creches (item 18 da decisão embargada).



    7. A discussão colocada nestes autos leva à inevitável ponderação acerca da possibilidade de exigência imediata, sem previsão orçamentária, de cerca de uma centena de milhões de reais do Estado do Rio de Janeiro. Concluiu-se, de forma motivada, no âmbito da cognição típica das medidas de contracautela, que o cumprimento da liminar não seria oportuno, considerando-se “(i) as realidades financeiras dos entes públicos envolvidos; (ii) eventual impacto no cumprimento de suas outras obrigações constitucionais em educação; e (iii) a necessidade de garantir tratamento isonômico aos Municípios” (item 19 da decisão embargada).



    8. Desse modo, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria, j. em 22.02.2023).



    9. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente